Tribunal: STF
Processo: RHC 270756
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Wassem Saddique contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.038.816/SP (docs. 49 e 50).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o recorrente foi “[...] condenado pelos crimes do art. 36, caput [financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei], c/c o art. 40 [as penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se], I [a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito], ambos da Lei n. 11.343/2006, e do art. 2º [promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa], §§ 3º e 4º, III e V, da Lei n. 12.850/2013, à pena de 13 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.063 dias-multa [...]” (doc. 50, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, sustenta, em síntese, que:
 
Cerceamento de defesa. Laudos periciais que realizaram uma filtragem no conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos, removendo da cópia posteriormente fornecida às defesas arquivos que ele próprio reputou “sem relevância para o apuratório”. Disponibilização para defesa apenas o conteúdo parcial filtrado pela perícia.
[...]
O acórdão recorrido, de início, afirmou o descabimento do habeas corpus em razão de sua impetração concomitante com o recurso próprio, acrescendo que a hipótese não revelaria ilegalidade manifesta passível de correção sem revolvimento do conjunto fático-probatório.
Esse fundamento, contudo, não se sustenta. Isso, porque a controvérsia deduzida pela defesa jamais exigiu reapreciação ampla da prova judicializada, revaloração de depoimentos, reconstrução da dinâmica delitiva ou substituição da instância ordinária na apreciação do mérito condenatório. (doc. 54, pp. 2 e 7).
 
E, ao final, requer:
 
Ante todo o exposto, requer-se o deferimento da medida liminar, para que sejam suspensos, até o julgamento final do presente recurso ordinário em habeas corpus, os efeitos do decreto prisional e da condenação imposta ao recorrente, bem como os procedimentos destinados à sua extradição, ou, subsidiariamente, seja determinada a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito, requer-se o conhecimento e o provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, a fim de reconhecer o cerceamento de defesa, sendo declarada a nulidade da ação penal desde a resposta à acusação, momento em que a matéria foi oportunamente suscitada pela defesa, bem como a nulidade das provas e dos atos processuais subsequentes que se apoiaram, direta ou indiretamente, no material probatório indevidamente filtrado e parcialmente disponibilizado.
Por fim, requer-se que, em razão do reconhecimento da nulidade processual e da necessidade de reconstituição válida da marcha procedimental, sejam sustados os efeitos da condenação e da ordem de prisão imposta ao recorrente, com as demais consequências processuais daí decorrentes. (doc. 54, pp. 13-14).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:
 
Ementa HABEAS CORPUS. CONCOMITANTE ANDAMENTO DE ARESP NO STJ. DESCABIMENTO. OPERAÇÃO AÇAÍ. NULIDADE DE PROVAS. NEGATIVA DE ACESSO À INTEGRALIDADE DOS DADOS OBTIDOS A PARTIR DOS APARELHOS CELULARES DOS CORRÉUS. INEVIDÊNCIA. CONCLUSÃO DA ORIGEM EM SENTIDO CONTRÁRIO. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA AMPLA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. Ordem denegada. (doc. 50, p. 1 – grifei).
 
Inicialmente, destaco que o writ é incabível por consubstanciar inadequada impetração concomitante com o recurso próprio, tratando-se de indevida subversão do sistema recursal e violação do princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual, contra uma única decisão judicial admite-se, ordinariamente, apenas uma via de impugnação (cf. o AgRg no HC n. 837.330/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/3/2024)
De todo modo, a hipótese não revela nenhuma ilegalidade evidente, passível de ser reparada sem o revolvimento do conjunto fático-probatório da ação penal.
Extrai-se da sentença que todos os elementos de prova produzidos foram disponibilizados às defesas, facultando-se inclusive carga de todas as mídias físicas acauteladas em Secretaria (ID 297472995) (fl. 332). Igualmente, constou do acórdão que as defesas dos réus tiveram amplo acesso a todos os elementos de prova, sendo que houve as degravações das escutas telefônicas dos excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, havendo exclusão das de cunho pessoal, irrelevantes para a apuração dos fatos debatidos (fl. 404). Constou, ademais, que foi observado o processo de garantia de integralidade dos arquivos das mídias (fl. 407).
Essa conclusão está em conformidade com a documentação juntada a estes autos, da qual se extraem os seguintes trechos (fls. 211/212 e 215/216):
[...] Os exames objetivaram a extração e análise de conteúdo do material examinado. Como resultado, esse conteúdo foi disponibilizado nas mídias óticas em anexo, agrupados de acordo com o local que deu origem às informações. [...] O celular da marca Samsung foi submetido a extrações dos tipos lógica avançada e de “sistema de arquivos [Android ADB]” [...] Todos os arquivos das mídias passaram por um processo de garantia de integridade baseado no algoritmo Secure Hash Algorithm (SHA) de 256 bits, cujo resultado encontra-se em um arquivo denominado “hashes.txt” localizado no diretório principal do conteúdo a ser obtido com a descompressão do conteúdo das mídias em anexo. Por sua vez, o arquivo “hashes.txt” passa pelo mesmo processo, cujo resultado encontra-se na seção IV. Dessa forma, qualquer alteração do conteúdo em anexo (remoção, acréscimo, alteração de arquivos ou parte de arquivos), bem como sua substituição por outro com teor diferente, pode ser detectada – veja o apêndice A para informações adicionais. Por fim, considerando-se a necessidade de prover resultados mais assertivos nos exames, o material extraído passou por filtragem de seu conteúdo, tendo sido removidos arquivos excessivamente grandes e sem relevância para o apuratório, tais como vídeos e músicas de cunho pessoal. [...].
Não obstante a menção à filtragem de conteúdo, essa providência parece ter sido adotada em momento posterior ao da extração dos dados, na qual se observou a garantia de integridade, e não fica claro se a disponibilização em mídia se restringiu ao material já filtrado, ou se também permaneceu disponível à defesa a íntegra do material extraído. As instâncias de origem não debateram a questão sob esse aspecto. Em todo caso, não há notícia de que eventual pretensão da defesa nesse sentido – de acesso à integralidade dos dados extraídos, sem a mencionada filtragem – tenha sido obstada.
De mais a mais, diante da expressa afirmação de que houve a exclusão de arquivos como vídeos e músicas de cunho pessoal (fl. 212), não me parece haver comprovação do necessário prejuízo ao direito de defesa. Claramente não procede a afirmação de que houve indevida filtragem feita sem qualquer controle e norteada por parâmetros absolutamente desconhecidos (fl. 754).
Maiores incursões sobre o tema, para fins de inversão do julgado na origem e acatamento da tese de que foram extraídos e disponibilizados em mídia apenas os arquivos selecionados pelo perito (fl. 4), com prejuízo à defesa, demandaria o reexame aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via eleita. (doc. 50, pp. 3-4 – grifei).
 
Pois bem. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, embora tenha, inicialmente, se utilizado de fundamento questionável para reconhecer a inadequação da impetração, analisou, por dever de ofício, a questão relacionada à alegada nulidade das provas.

E, nesse contexto, ressalto que decidir contrariamente ao que foi firmado pela referida Quinta Turma demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na ação constitucional do habeas corpus.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso, dissentir do que decidido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. II – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 232.997 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1/12/2023 – grifei).
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 267.663 AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5/3/2026 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 13 de abril de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator